Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. SPOOFING. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. Art. 8o CDC. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, reconhecendo a concorrência de culpa pelo ocorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, imputando a responsabilidade das partes, e condenando Instituição Financeira a suspender a cobrança de 50% do valor da parcela do empréstimo realizado no importe de R$900,00, bem como para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$3.409,00 (correspondente à metade dos valores transferidos de sua conta a terceiros), a título de indenização por danos materiais, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que a fraude ocorrida se deu por culpa exclusiva do consumidor, sendo excluída sua responsabilidade quanto aos danos materiais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 53922182.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53922177 e ID 53922178.
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Pela análise dos autos, observa-se que o autor, no dia 17/10/2022, recebeu uma ligação do número (61) 3322-1515 cuja atendente se identificou como funcionária da ré/recorrente e perguntou ao autor se teria realizado uma transferência via PIX para a pessoa do nome Marcelo, e, ante a negativa, foi informado de que seu aplicativo do Banco havia sido clonado, e que deveria solicitar uma “análise pericial do aplicativo”. Em continuidade, a ligação foi transferida a outro funcionário, que instruiu o cliente a instalar um aplicativo em seu aparelho celular chamado “Central de Segurança” para fins de constatação da clonagem, o que foi feito por ele. Por fim, a partir deste fato, foram efetuados 3 (três) operações financeiras, sendo um empréstimo no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e duas transferências via PIX nos valores de R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 5.918,93 (cinco mil, novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos), ambos transferidos para uma conta corrente do Banco Caixa Econômica Federal, de titularidade de Vinícios de Souza Pereira dos Santos.
6. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação. Nesse passo, ao argumentar tratar-se de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, uma vez que o próprio recorrido procedeu com a atualização do módulo de segurança do banco, nos termos das instruções dos criminosos, o recorrente entende não se tratar de fortuito interno, o que afastaria sua responsabilidade. Sem razão, no entanto.
7. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
8. Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias do recorrido. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte do recorrente. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
9. Nessa esteira, o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
10. Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese a recorrida ter fornecido o cartão e a senha aos fraudadores, declinando do dever de zelar por esses dados, a instituição também é obrigada a verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo, impondo-se, no caso, a restituição de metade do valor relativo à transação fraudulenta, conforme sentença proferida, ante a vedação da reformatio in pejus.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.